Tribunal: TJMT
Processo: 1000477-39.2024.8.11.0048
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000477-39.2024.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ZILDA LIMA DE SOUZA - CPF: 581.395.321-34 (APELANTE), BEATRIZ DE PAULA QUEIROZ DE SOUSA - CPF: 916.441.942-87 (ADVOGADO), THIAGO FRANCA CARDOSO - CPF: 021.536.823-12 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DOCUMENTOS JUNTADOS PELO BANCO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA AUTORA. AUTENTICIDADE COMPROVADA (ART. 411, III, CPC). INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação cível interposta por Zilda Lima de Souza contra sentença da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de declaração de inexistência de débito c/c anulatória de vínculo jurídico, repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face de Banco BMG S/A, em razão de suposta contratação irregular de cartão de crédito consignado (RMC) com descontos incidentes sobre benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pelo Banco são suficientes para comprovar a contratação válida do cartão de crédito consignado (RMC); (ii) estabelecer se a ausência de impugnação da autora aos documentos apresentados em contestação afasta a possibilidade de declaração de inexistência do débito, restituição em dobro e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o, CDC), mas a incidência da norma consumerista não exime a parte autora do dever de produzir provas mínimas de suas alegações.

4.

O banco apresentou contrato, faturas, comprovantes de transferência bancária (TEDs) e documentos pessoais da autora, suficientes para demonstrar a contratação e a origem dos descontos.

5.

A autora, intimada, deixou de impugnar a contestação, motivo pelo qual os documentos juntados pela parte ré gozam de presunção de autenticidade, conforme art. 411, III, do CPC.

6.

A inversão do ônus da prova não é absoluta, exigindo do consumidor a apresentação de indícios mínimos do alegado vício na contratação, o que não ocorreu.

7.

Ausente ato ilícito ou falha na prestação de serviços, não há que se falar em restituição em dobro ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
Os documentos apresentados pela instituição financeira e não impugnados pela parte autora em réplica gozam de presunção de autenticidade, nos termos do art. 411, III, do CPC.

2.

A inversão do ônus da prova no âmbito consumerista não é absoluta, cabendo ao consumidor produzir provas mínimas das alegações formuladas.

3.

Inexistindo prova de contratação irregular ou de descontos indevidos, não se configuram restituição em dobro nem indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ZILDA LIMA DE SOUZA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, nos autos da
Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Anulatória de Vínculo Jurídico e Repetição de Indébito n. 1000477-39.2024.8.11.0048
, ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S/A
.

A sentença recorrida (id. 295557385) julgou
improcedentes os pedidos
, reconhecendo a validade do contrato e deamis documentos apresentados pela Instituição Financeira.

A Apelante afirma que, na origem, ajuizou a ação visando à nulidade de um suposto contrato de cartão de crédito consignado (RMC) não contratado, que gerou descontos em seu benefício previdenciário.

Sustenta que o contrato juntado pelo Banco apelado não corresponde ao número indicado na inicial e apresenta-se ilegível, exceto pelos dados da Autora, o que compromete sua autenticidade e validade como prova da contratação.

Alega que a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça diverge da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a mera declaração de hipossuficiência por pessoa física goza de presunção de veracidade, cabendo à parte contrária demonstrar situação diversa.

Defende que a ausência de prova idônea acerca da contratação, aliada à manutenção de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, configura violação à dignidade da pessoa humana, ensejando indenização por danos morais.

Aponta que a mera juntada de faturas e “TEDs” não são suficientes para demonstrar a regularidade da contratação, pois se tratam de documentos unilaterais, que não contam com a assinatura ou a participação da parte Requerente.

Aduz que o contrato não observou as exigências da Instrução Normativa PRES/INSS n. 138/2022, especialmente a ausência de comprovação da entrega do cartão físico, de reconhecimento biométrico da contratação, do envio de material informativo e de termo de consentimento esclarecido.

Assim, requer:

a) O conhecimento e provimento da presente Apelação para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, declarando-se a nulidade do contrato apresentado e a inexistência de débito referente à RMC;

b) A condenação do Apelado à restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC;

c) A condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais conforme art. 6o, VI, e art. 14 do CDC, diante da falha na prestação de serviço e da lesão à dignidade do Apelante;

d) A concessão da gratuidade da justiça ao Apelante, nos termos do art. 5o, LXXIV da CF/88 e art. 99, § 3o do CPC.

Pugna ainda pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Em sede de Contrarrazões, a parte Apelada juntou os documentos de id. 307189893 e anexos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início,
defiro
o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pela Apelante, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de
reforma da sentença para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), reconhecer a inexistência do débito, condenar o Apelado à restituição em dobro dos valores descontados, fixar indenização por danos morais e conceder a Apelante os benefícios da gratuidade da justiça.

É importante destacar que a relação entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

A Apelante sustenta que o Banco recorrido, sem a sua anuência, efetuou descontos indevidos em seu benefício previdenciário a título de cartão de crédito consignado (RMC).

Pontuou que até a data do ajuizamento da ação havia sido descontado o valor total de R$ 7.720,39 (sete mil setecentos e vinte reais e trinta e nove centavos), que compreende fevereiro/2017 até julho/2024, de modo que requereu a declaração de inexistência dos débitos, com a restituição em dobro da quantia descontada e a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede recursal, a Recorrente ressalta a irregularidade quanto à contratação e argumenta que o juízo
a quo
foi levado a erro ao reconhecer a legitimidade da cobrança relativa a contrato diverso daquele mencionado na petição inicial.

Por sua vez, o Requerido/Apelado contestou (id. 295557367) a ação defendendo a regularidade da cobrança, tendo acostado o contrato, faturas e saques que comprovariam a legitimidade da contratação.

Em que pese à irresignação recursal, do conjunto probatório acostado ao feito, verifica-se que a parte Requerida juntou em Contestação os documentos suficientes para comprovação da contratação, como o contrato (id. 295557368), faturas (id. 295557370), comprovantes de pagamento (TEDs) de id. 295557369, os documentos pessoais e o comprovante de residência da Recorrente (id. 295557368 – págs. 09 e 10).

Embora tenha sido intimada, a parte Autora não apresentou impugnação à contestação, o que confere aos documentos juntados pelo Recorrido a verossimilhança necessária, nos termos do artigo 411, III do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS –
DESCONTOS
EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA
DE FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO APELANTE – DESCABIMENTO – FILIAÇÃO EFETUADA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA –
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
À GRAVAÇÃO JUNTADA EM
CONTESTAÇÃO
– INFORMAÇÕES CLARAS FORNECIDAS –
AUSÊNCIA
DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...). Nos termos do artigo 373, II, do CPC, cabe à Ré/Apelante o ônus de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor/Apelado. A apelante apresentou gravação telefônica na qual o Apelado consentiu expressamente em se associar e autorizou o
desconto
de valor fixo mensal em seu benefício previdenciário.
Tal prova não foi contraposta pelo Apelado que deixou apresentar
impugnação
à
contestação
na origem. Não se verifica ato ilícito por parte da Apelante, de modo que não há que se falar em declaração de inexistência do débito, restituição de valores e tampouco em indenização por danos morais, haja vista que os
descontos
questionados decorreram do exercício regular do direito.

Recurso Provido. (N.U 1012385-59.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 30/10/2024). (Destaquei).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE – CONTRATO APRESENTADO PELA RÉ – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM RÉPLICA – DOCUMENTO AUTÊNTICO – ART. 411, III, DO CPC – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – PERÍCIA QUE, ADEMAIS, NÃO FOI REALIZADA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
1. Se o réu apresenta, em contestação, documentos indicativos da existência da relação jurídica e do débito tidos pelo autor como inexistentes, incumbe a este apresentar impugnação em réplica, sob pena de, não o fazendo, os documentos serem considerados autênticos. Art. 411, III, do CPC.
2. Não se exige perícia grafotécnica sobre documentos que, devido à ausência de impugnação por parte do autor, são considerados autênticos por expressa previsão legal. 3. Caso em que, embora desnecessária, a perícia foi deferida e custeada pela ré, mas não realizada devido à desídia do autor, que deixou de comparecer na data agendada pelo perito. (TJ-MT - AC: 00062506520168110015, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2023). (Destaquei).

Ainda que assim não fosse, registra-se que a simples divergência apontada pela Apelante somente em sede recursal em relação ao número do contrato não é suficiente para desconstituir os documentos apresentados pelo Apelado.

Os referidos documentos são compatíveis com a cobrança e a Instituição Financeira esclareceu na Contestação que a divergência de numeração ocorre pela identificação interna perante o INSS (código de reserva de margem), e não induz a imprestabilidade da prova.

Destaca-se que a inversão do ônus da prova não possui caráter absoluto, cabendo à parte Autora fazer provas mínimas de suas alegações, ônus que não se desincumbiu.

Dessa forma, inexiste qualquer ato ilícito ou falha na prestação de serviços pelo Apelado, tampouco danos morais indenizáveis, devendo a sentença ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO.

Fixo
os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2° do Código de Processo Civil, ficando a exigibilidade suspensa em virtude de a Apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025